Tribunal: TJSP
Processo: 1021412-86.2018.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de contradição acerca do julgamento do mérito, concernentemente ao benefício pretendido – Ausência dos vícios da omissão, contradição e obscuridade – Prequestionamento da matéria debatida nos autos – Embargos rejeitados.